Tribunal: TJES
Processo: 5003664-91.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003664-91.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003664-91.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que
a prova produzida na inicial e as assertivas trazidas pela parte autora, em cotejo com os elementos constantes do parecer técnico do NAT (ID n.° 62062395), não são suficientes para acolhimento do pleito autoral
.

Pois bem. Nos termos da exordial, a autora, representada pelo Ministério Público, diagnosticada com encefalopatia crônica não progressiva, déficit intelectual grave e epilepsia, busca o fornecimento do medicamento Canabidiol 20mg/ml, alegando ser o único tratamento eficaz para seu quadro clínico, após o insucesso de outras terapias. O pedido administrativo foi negado sob o argumento de que o produto não possui registro na ANVISA como medicamento.

O juízo de primeira instância, antes de analisar o pedido liminar, requisitou um parecer técnico ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Poder Judiciário.

A Nota Técnica do NAT manifestou-se de forma "não favorável com ressalvas". Em suma, o parecer apontou a ausência de informações detalhadas sobre o uso prévio das alternativas terapêuticas padronizadas no SUS e a falta de um "diário de crises" que correlaciona a frequência e a gravidade dos episódios com os tratamentos utilizados.

Ciente do parecer, o Ministério Público, em petição (ID 16280732), reiterou o pedido liminar.
Subsidiariamente, caso o juízo entendesse pela insuficiência dos laudos, requereu expressamente a produção de prova, com a determinação de "atendimento por profissional médico especialista, às custas do poder público, com fim de produzir laudo médico circunstanciado que caracterize a urgência e necessidade do medicamento",

detalhando o uso das alternativas do SUS e apresentando o diário de crises, suprindo assim as lacunas apontadas pelo NAT.

Os entes públicos apresentaram contestação.

Contudo, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 16281347), julgando improcedentes os pedidos autorais, sem que fosse oportunizada a produção de provas requeridas pelo autor.

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso Inominado (ID 16281348), pleiteando a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

É um breve relato.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao órgão Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

A questão a ser dirimida cinge-se à análise de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória.

Conforme extrai-se,

o Ministério Público, autor da demanda, ajuizou a presente Ação Civil Pública visando compelir os entes públicos a fornecerem o medicamento Canabidiol 20mg/ml à paciente Dharacelly Rodrigues de Sousa, diagnosticada com encefalopatia crônica não progressiva e epilepsia de difícil controle.

Após a apresentação de Nota Técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT-JUS), que apontou a necessidade de informações complementares para a análise do caso, o autor peticionou (ID 16280732) requerendo, de forma subsidiária à análise do pedido de urgência,
a produção de prova pericial, consistente na realização de consulta com médico especialista para a elaboração de laudo circunstanciado que suprisse as lacunas indicadas pelo órgão técnico, notadamente no que tange à demonstração da refratariedade ao tratamento convencional disponível no SUS e ao histórico de crises da paciente.

Contudo, o juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado da lide
– sem pedido expresso das partes –
e entendeu pela improcedência do pedido, ignorando o pleito expresso de produção de provas, o que configura manifesta supressão da fase instrutória e, por conseguinte, cerceamento do direito de defesa da parte autora.

Convém salientar que o julgamento antecipado somente é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

In casu,
a controvérsia fática sobre a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas era o ponto central da demanda, tornando a produção da prova requerida essencial para o deslinde justo da causa.

Outrossim, o prejuízo à parte autora é evidente, pois foi impedida de produzir prova apta a demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente após a Nota Técnica do NAT ter sinalizado os pontos que necessitavam de maior elucidação.

Ao requerer a produção do laudo médico complementar, o Ministério Público agiu com a devida diligência processual, buscando ativamente colaborar para a formação do convencimento do magistrado.

Por sua vez, a negativa de produção dessa prova, seguida de uma sentença de improcedência fundamentada justamente na insuficiência probatória, viola o devido processo legal e o princípio da não surpresa.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe para que o processo retorne ao seu curso regular, com a reabertura da fase instrutória.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular
r. Sentença
(ID 16281347), por cerceamento de defesa. Determino, por conseguinte, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória, a fim de que seja oportunizada à parte autora a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, nos exatos termos requeridos na petição de ID 16280732.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)